Tribunal: STF
Processo: ADI 3680
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ante a imperatividade do preceito constitucional, o papel da Advocacia-Geral da União é a defesa da norma impugnada. 



    NEPOTISMO – VEDAÇÃO – OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – NOMEAÇÃO ANTERIOR – PERMANÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Carta da República a permanência de ocupante de cargo comissionado nomeado em momento anterior à publicação da norma que implicou vedação ao nepotismo, ausente direito adquirido – artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.



    FUNÇÃO GRATIFICADA – SERVIDOR EFETIVO – PARENTE – CONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO – MAGISTRADO – INCOMPATIBILIDADE – VEDAÇÃO. Surge constitucional a nomeação ou designação de parente ocupante de cargo de provimento efetivo para exercer função gratificada, vedada a atuação junto ao magistrado determinante da incompatibilidade.